Tribunal: TJDFT
Processo: 0742901-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0742901-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HDS RESTAURANTE LTDA AGRAVADO: FERNANDA FERNANDES RIBAS DESPACHO Indefiro o pedido de id. n.o 66402495, uma vez que a teor do que dispõe o art. 51, §2o , inciso III do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados do TJDFT, somente se admite sustentação oral em agravo de instrumento contra decisão que versar sobre providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública, o que não se enquadra no presente caso. Aguarde-se a sessão de julgamento virtual designada. Brasília/DF, 19 de novembro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza Relatora